Tribunal: TJBA
Processo: 8141867-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141867-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CINTIA OLIVEIRA DE ARAUJO ROBERTO

Advogado(s)
:
BARBARA CAROLINE PONDACO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento do serviço após a quitação de débitos. A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

As questões a serem analisadas são:

a) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da demora na religação do fornecimento de energia elétrica;

b) a ocorrência de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

A demora excessiva e injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, após a quitação do débito pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Essa conduta ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral, que independe de prova do prejuízo (
in re ipsa
), justificando a manutenção da condenação.

4.

Conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, existindo condenação em valor monetário, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação. A fixação da verba honorária sobre o valor da causa, em vez do valor da condenação, configura erro material que deve ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento:

1.
“A demora injustificada na religação de serviço essencial de energia elétrica, após a quitação do débito pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais”.
2.
“Havendo condenação em valor pecuniário, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tratando-se de erro material passível de correção."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8141867-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada CÍNTIA OLIVEIRA DE ARAÚJO ROBERTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça